Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004803-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o prazo requerido pelo exequente ao ID 17782659. Ressalto, outrossim, que o DF terá direito à igual prorrogação de prazo para futura manifestação (paridade de armas). Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador